Tribunal: TJBA
Processo: 8013200-83.2024.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n.
8013200-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REQUERIDO: FABIO RENE SOUZA e outros (25)

Advogado(s)
:
LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.
SUPERVENIENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL
POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO RENÊ SOUZA E OUTROS
contra decisão monocrática proferida nos autos de
Tutela Antecipada Antecedente
vinculada ao Mandado de Segurança nº
8000173-40.2015.8.05.0035
, por meio da qual foi
atribuído efeito suspensivo
à Apelação interposta pelo
Município de Rio do Antônio
, diante do alegado risco de dano ao erário e da probabilidade de provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma única questão a ser examinada: verificar se, diante do superveniente não conhecimento da Apelação Cível nº 8000173-40.2015.8.05.0035, subsiste objeto útil a ser apreciado nos presentes Embargos de Declaração, ou se resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o julgamento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A medida de urgência objeto destes Embargos de Declaração (deferimento de tutela antecipada antecedente para atribuir efeito suspensivo à apelação) possui natureza nitidamente acessória, estando sua subsistência condicionada à existência do recurso principal. Extinto ou não conhecido este, esvazia-se a utilidade prática da discussão acerca da manutenção, modificação ou revogação do provimento liminar.

4.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe competir ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, sendo esta última hipótese justamente a que se configura quando superveniente fato retira do recurso qualquer proveito útil ou interesse jurídico. Com o não conhecimento da apelação, resta caracterizada a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos de Declaração.
5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgamento do recurso principal acarreta a perda de objeto dos recursos incidentais que tinham por finalidade exclusiva discutir a concessão ou não de efeito suspensivo ou tutela provisória a ele vinculada, a exemplo de Agravos Internos interpostos contra decisões liminares em petições de efeito suspensivo ou em agravos de instrumento.
6.
Na espécie, a tutela antecipada antecedente não subsiste autonomamente, porque dirigida apenas a suspender os efeitos da sentença até o julgamento da apelação. Inexistindo mais este recurso, não há resultado útil a ser produzido com o exame dos vícios apontados nos aclaratórios.
7.
Verifica-se também a ausência de interesse recursal superveniente, uma vez que o binômio necessidade-utilidade não se encontra mais presente: o pronunciamento jurisdicional pleiteado pelos embargantes não alteraria a situação jurídica atual, nem lhes proporcionaria qualquer benefício concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A superveniente inadmissibilidade da apelação à qual se vincula medida de urgência acarreta a perda do objeto dos recursos acessórios, por inexistência de utilidade prática no julgamento, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.026, §2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo Interno nº 8030797-70.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, publ. 01/06/2022; TJ-BA, Agravo Interno nº 8013322-09.2018.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 12/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8013200-83.2024.8.05.0000
, oriundo desta Quinta Câmara Cível, em que é Embargante o
FÁBIO RENE SOUZA E OUTROS
, e Embargado
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em razão do
reconhecimento da perda superveniente do objeto, uma vez que não conhecida a apelação que se buscava o recebimento em efeito suspensivo.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04